Tribunal: CARF
Processo: 18470.907479/2021-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.907479/2021-79
ACÓRDÃO
1402-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
IRRF. OFERECIMENTO DA RECEITA À TRIBUTAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
COMPOSIÇÃO.
Para considerar o imposto de renda retido na composição do saldo
negativo apurado ao final do ano, o respectivo rendimento que originou a
retenção deve ser levado à tributação. No caso de ser identificada a
ausência do rendimento na apuração do IRPJ devido, é cabível a
recomposição do saldo negativo, considerando os valores omitidos
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário para, i) rejeitar a preliminar de nulidade suscitada com fulcro na Súmula
CARF n° 163; ii) não reconhecer o direito creditório em litígio e não homologar as compensações
declaradas ainda em discussão.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Fl. 15978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.907479/2021-79
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de análise do Pedido Eletrônico de Restituição (PER) n°
02928.67365.280817.1.6.02-6422, além das Declarações de Compensação a ele vinculadas.
O contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 10.660.822,84, relativo ao Saldo
Negativo de IRPJ do ano calendário de 2016 (SNIRPJ/2009).
Segundo o Despacho Decisório (fls. 9.809/9.836) o direito creditório não foi
reconhecido e as dcomp consideradas não homologadas.
Por bem relatar os fatos copio o Relatório do Acórdão n° 106-025.057, prolatado
pela 2a Turma da DRJ06 que julgou a manifestação de inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório que analisou o crédito, acrescentando com os fatos que se sucederam:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório proferido pela autoridade fiscal em exercício na Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Vitória, referente ao crédito de saldo negativo de IRPJ
apurado no exercício 2017, no valor de R$ 10.660.822,84, e sua utilização para
quitação por compensação de débitos apurados pelo contribuinte.
DESPACHO DECISÓRIO
Conforme documento de fls. 9809/9836, a análise do direito creditório foi
realizada a partir do detalhamento das parcelas de composição do crédito
informadas
no
PER/DCOMP
no
02928.67365.280817.1.6.02-6422,
correspondentes a imposto de renda retido na fonte, pagamento de estimativas e
estimativas compensadas.
Inicialmente, a autoridade fiscal confirmou a identidade entre o valor do saldo
negativo no registro N630 da ECF do ano-calendário 2016 e o pleiteado no
PER/DCOMP. Porém, identificou divergência entre os valores da receita de
prestação de serviços informada no registro L300 da ECF do ano-calendário 2016
em confronto com o rendimento tributável correspondente às retenções sob os
códigos 1708, 6147 e 6190 informado pelas fontes pagadoras em DIRF.
Fl. 15979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.907479/2021-79
3

Em resposta ao termo de intimação no 932, de 09/02/2021, o contribuinte
esclareceu (fls.32/33):

Dando continuidade à análise, a autoridade fiscal identificou divergências entre os
valores das retenções de imposto de renda e estimativas mensais pagas
informadas no registro N630 da ECF em confronto com o detalhamento do crédito
no PER/DCOMP. Pela intimação no 7.417, de 16/06/2021, questionou o
contribuinte, que esclareceu que a composição do crédito informada no
PER/DCOMP correspondia às informações prestadas nos registros N620 –
Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa e N630 – Apuração do IRPJ com base no
Lucro Real, em consonância com o que determina a legislação.
Em relação às parcelas de composição do crédito, com base nas informações
constantes nas bases de dados da Receita Federal a autoridade fiscal confirmou as
retenções de imposto de renda na fonte (de acordo com informações prestadas
pelas fontes pagadoras em DIRF, salvo diferença irrisória, de centavos), os
pagamentos e as compensações de débitos de estimativa, nos seguintes valores:
Fl. 15980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.907479/2021-79
4
Parcela
PER/DCOMP (R$) Confirmado (R$)
Imposto de renda retido na fonte 16.568.227,32
16.568.226,85
Estimativas pagas
19.275.428,41
19.275.428,41
Estimativas compensadas
22.900.315,38
22.900.315,38
Soma 58.743.971,11
58.743.970,64
Em uma próxima etapa, a auditoria voltou a verificar a compatibilidade entre as
receitas/rendimentos declarados pelo contribuinte na ECF e os correspondentes
rendimentos tributários informados pelas fontes pagadoras na DIRF. Para tanto,
separou as retenções de IRPJ em dois grupos: relacionados a receitas financeiras
(códigos de retenção 0924, 3426 e 6800) e receitas de prestação de serviços
(códigos de retenção 1708, 6147 e 6190).
Sobre as receitas financeiras, não identificou indício de omissão de receitas.
No entanto, em relação às receitas de prestação de serviços, permaneceu em
dúvida quanto à divergência inicialmente identificada. Por intermédio do termo
de intimação no 15.967, de 26/10/2021, solicitou ao contribuinte esclarecimentos
complementares a respeito de tal divergência e apresentação de documentação
comprobatória.
Após pedidos de prorrogação de prazo, acatados pela autoridade fiscal, em datas
sucessivas o contribuinte anexou ao processo os documentos de fls. 683 a 9109,
compreendendo contratos assinados com fornecedores, notas fiscais emitidas e
planilhas nas quais consolida os valores recebidos durante o ano de 2016 e
identifica as respectivas notas fiscais. Desse conjunto, merecem destaque as
planilhas:
• Doc_Comporbatorios10, relação de notas fiscais de serviços com recebimentos
em 2016, totalizando R$ 244.896.178,93 (fl. 2030);
• Doc_Comprobatorios04, relação de recebimentos em 2016 com retenção de
imposto de renda na fonte sob os códigos 1708, 6147 e 6190, totalizando valor
bruto
das
notas
fiscais
de
R$
640.314.701,56
(fl.
5561);
e
•
Doc_Comprobatorios28, relação de recebimentos em 2016 com retenção de
imposto de renda na fonte sob os códigos 1708, 6147 e 6190 referentes a notas
fiscais emitidas nos anos anteriores, totalizando valor bruto das notas fiscais de
R$ 109.038.188,34 (fl. 9109).
Ao analisar a planilha de fl. 5561, a autoridade fiscal identificou divergência de R$
1.214,43 entre o valor total das notas fiscais informadas na planilha (R$
640.314.701,56) e o valor do rendimento tributável informado pelas fontes
pagadoras em DIRF (R$ 640.313.487,13).
Fl. 15981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.907479/2021-79
5
Ainda, considerando que o contribuinte tinha afirmado, na resposta à primeira
intimação, que a divergência de valores relacionados à receita de prestação de
serviços era decorrente do regime de competência (reconhecimento da receita na
ECF) e regime de caixa (informação da retenção na DIRF pelas fontes pagadoras),
e que o contribuinte tinha apresentado planilha informando que, em 2016, tinha
recebido valores objeto de retenção referentes a receitas oferecidas à tributação
em anos-calendário anteriores que somavam R$ 109.038.188,34, a autoridade
fiscal considerou que o total de receitas de serviços do ano de 2016 alcançava o
valor de R$ 531.276.513,18 (resultado da diferença entre o total das notas fiscais
com recebimento em 2016, R$ 640.314.701,56, conforme planilha elaborada pelo
contribuinte, e valor recebido relacionado a receitas de anos anteriores, R$
109.038.188,34, desprezada a diferença de centavos), valor superior ao
informado na linha correspondente da ECF, R$ 244.896.178,93.
Assim, por intermédio do termo de intimação no 1.148, de 02/02/2022, solicitou
esclarecimentos a respeito das duas divergências, referentes ao valor de R$
1.214,43 e do total de receitas a título de prestação de serviços para notas fiscais
emitidas no ano de 2016, [R$ 531.276.513,18 x R$ 244.896.178,93].
Em uma primeira resposta, a interessada assim se manifesta (fl. 9120):

Quanto à segunda divergência, após novo pedido de prorrogação de prazo,
esclarece (fls. 9780/9782):
Fl. 15982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.907479/2021-79
6

[.....]

Diante dos novos esclarecimentos prestados pela interessada, a autoridade fiscal
avança na auditoria, da seguinte forma:
Fl. 15983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.907479/2021-79
7

Quanto ao primeiro ponto, assim conclui:

Quanto ao segundo ponto, assim consolidou a sua análise:
Fl. 15984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.907479/2021-79
8

Fl. 15985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.907479/2021-79
9

Fl. 15986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.907479/2021-79
10
Como consequência do resultado apurado, diante da inexistência de crédito em
favor da interessada a autoridade fiscal concluiu pela não homologação das
compensações declaradas e indeferimento do pedido de restituição.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 25/04/2022, conforme documento de fl.
9850, o sujeito passivo protocolou, em 25/05/2022, a Manifestação de
Inconformidade de fls. 9870 a 9889 e documentação que considera suficiente
para comprovar as suas alegações.
Inicialmente, esclarece a composição das receitas oferecidas à tributação no
período:

Após avaliação dos diversos pontos tratados pela autoridade fiscal no despacho
decisório, afirma:

Fl. 15987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.907479/2021-79
11

Com o intuito de comprovar o oferecimento à tributação da totalidade das
receitas associadas às retenções de imposto de renda na fonte, assim se expressa:

Fl. 15988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.907479/2021-79
12

Fl. 15989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.907479/2021-79
13

Encerra a peça contestatória requerendo que seja determinado procedimento de
diligência, com base nos seguintes argumentos:

Indica o seu assistente técnico e apresenta os seguintes quesitos:

Fl. 15990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.907479/2021-79
14

A DRJ06 julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada,
prolatando as seguintes ementas:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Exercício: 2016
Fl. 15991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.907479/2021-79
15
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real que apurar saldo do
imposto pago a maior no encerramento do período poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a tributos administrados pela RFB.
OFERECIMENTO DA RECEITA À TRIBUTAÇÃO Não há direito creditório referente a
saldo negativo de IRPJ quando forem constatadas receitas não oferecidas à
tributação que, caso tivessem sido computadas na base de cálculo do lucro real,
alterariam o resultado no encerramento do período para imposto a pagar.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 04/10/2022 (fl 15.889) e apresentou recurso voluntário (fls.
15.893/15.912) em 01/11/2022, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl 15.891,
alegando em síntese que:
- Nulidade do Acórdão recorrido
- Houve o oferecimento à tributação de todas as retenções consideradas na
composição do saldo negativo.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e, por possuir todos os requisitos para sua
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, a recorrente argui a nulidade do Acórdão proferido pela 2a Turma
da DRJ/06, em razão do seu entendimento que houve o cerceamento do direito de defesa em
razão do indeferimento do pedido de diligência:
14. Em que pese a Recorrente tenha empreendido esforços para comprovar que a
dedução de despesas foi legítima (em observância ao princípio da verdade
material), o v. acórdão recorrido arbitrariamente cerceou o direito de defesa da
Recorrente ao negar a diligência sem qualquer justificativa plausível.
Não merece qualquer digressão sobe este ponto uma vez que o CARF já se
pronunciou por meio da Súmula n° 163 que o “indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Neste sentido, o Acórdão recorrido apresentou não somente a justificativa do
indeferimento do pedido de diligência, como respondeu aos quesitos formulados no contexto do
julgamento da manifestação de inconformidade.
Fl. 15992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.907479/2021-79
16
Se houve ausência de apreciação de qualquer documento, tanto nas respostas aos
quesitos formulados, como no julgamento, que importasse em alteração no resultado do
julgamento, são questões relativas ao mérito, que serão tratados em seguida, não resultando
motivação para nulidade do Acórdão recorrido.
Desta forma rejeito a preliminar de nulidade suscitada, passo para análise do
mérito.
O contribuinte pleiteia o reconhecimento do crédito de saldo negativo relativo ao
ano calendário de 2016, no valor R$ 10.660.822,84.
O referido saldo negativo foi composto com as seguintes parcelas:

Na análise do direito creditório pleiteado todas as parcelas de crédito foram
totalmente confirmadas. No entanto, a autoridade fiscal que analisou o direito creditório
pleiteado entendeu que “do total das receitas que sofreram retenção na fonte nos códigos de
receita 1708, 6147 e 6190 declarados na DIRF do ano calendário de 2016 não foi oferecido a
tributação o valor de receita de R$ 68.212.706,44”. Desta forma refez a apuração do IRPJ,
chegando à conclusão de que a recorrente não teria qualquer saldo negativo a compensar no ano
calendário de 2016, conforme a tabela abaixo constante no Despacho Decisório:

Fl. 15993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.907479/2021-79
17
Portanto a lide se resume a identificar se de fato não houve o oferecimento de
parte dos rendimentos relativos às retenções nos códigos 1708, 6147 e 6190.
Inicialmente a autoridade fiscal que analisou o crédito identificou que, do total de
R$ 640.313.487,13, dos rendimentos constantes nas DIRF emitidas pelas fontes pagadoras que
retiveram o imposto nesses códigos apenas R$ 244.896.178,93 foram declaradas na ECF referente
ao ano calendário de 2016, abaixo é demonstrado o quadro em que é representada esta
constatação no Despacho Decisório:

Após a identificação desta divergência a autoridade fiscal intimou a recorrente a
apresentar documentação e esclarecimento a respeito dessa diferença. Intimou, ainda, outras
vezes, para prestar mais esclarecimento à medida que ia recebendo a documentação trazida aos
autos pela interessada.
Assim, com base na documentação apresentada e os esclarecimentos prestados, a
análise dos rendimentos que foram oferecidos à tributação foi realizada da seguinte maneira:
a. Comparação dos valores que sofreram retenção na fonte no ano calendário de
2016, mas são de notas fiscais emitidas em períodos anteriores, com o valor
registrado na contabilidade na conta Clientes a receber;
b. Comparação dos valores que sofreram retenção na fonte no ano calendário de
2016 que são de notas fiscais emitidas no mesmo período nos códigos 1708, 6147
e 6190 com o valor registrado na Escrituração Contábil Fiscal – ECF do ano
calendário de 2016 como Receita de Prestação de Serviços e Receita de Vendas de
Produtos;
Após realizadas essas comparações a autoridade fiscal entendeu que “foi
comprovado pelo contribuinte que do somatório dos valores declarados em DIRF (fls. 15 a 22) pelos
tomadores de serviços ao longo do ano calendário de 2016 nos códigos de receita 1708, 6147 e
6190 foi oferecido a tributação em períodos anteriores o valor de R$ 109.025.001,09, referente a
parcela dos valores que sofreram retenção na fonte no ano calendário de 2016, mas são de notas
fiscais emitidas em períodos anteriores”.
Fl. 15994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.907479/2021-79
18
No entanto, com relação às receitas auferidas no próprio ano calendário de 2016
que sofreram retenção nos códigos 1708, 6147 e 6190 a fiscalização concluiu que “não foi
oferecido a tributação o valor de receita de R$ 68.212.706,44”.
Valor esse acrescentado na base de cálculo do IRPJ do ano calendário 2016, o que
gerou imposto a pagar, conforme já demonstrado no quadro acima, sem que houvesse a apuração
de qualquer saldo negativo no período.
Como podemos observar houve, por parte da autoridade fiscal, uma análise
criteriosa de todos os documentos e esclarecimentos prestados pela recorrente a época do
procedimento de análise do crédito.
Tanto isso é verdade que do valor dos rendimentos sujeitos à retenção na fonte de
R$ 244.896.178,93 inicialmente apontado como divergente entre as DIRF transmitidas pelas
fontes pagadoras e o que foi declarado na ECF, apenas R$ 68.212.706,44 foi considerada omitida.
No entanto, a interessada em nenhum momento aponta algum erro ou equívoco
nos cálculos e análises efetuados pela autoridade fiscal.
Ainda na manifestação de inconformidade, afirma que “o entendimento de que
eventual incongruência entre o valor total indicado na DIRF e o valor total indicado da ECF seria
indicativa da omissão da tributação de receitas não merece prosperar, na medida em que a DIRF
tem como base o regime de caixa e a ECF o regime de competência”. Prossegue, ainda, dizendo
que estaria clara “a discrepância entre o montante apontado no r. despacho decisório como sendo
o total das receitas auferidas e supostamente não ofertadas à tributação pela Requerente em
relação ao período de apuração do ano de 2016 e o montante de fato auferido e efetivamente
tributado pela Requerente no mesmo período”. Por fim conclui, apenas por essas afirmações, que
restou “comprovada a correção do saldo negativo de IRPJ apontado no PER no
02928.67365.280817.1.6.02-6422 e a inexistência de saldo de IRPJ a pagar no ano calendário de
2016”.
Observa-se, conforme já explanado no decorrer do voto a autoridade fiscal
identificou as receitas que foram auferidas no ano calendário anterior, mas o recebimento dos
rendimentos se deu no ano calendário em comento.
Mesmo considerando como comprovado o alegado saldo negativo, pugnou pela
realização de diligência, apresentando os quesitos a serem respondidos.
Por sua vez a 2a Turma da DRJ/06 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, fundamentando sua decisão a partir dos próprios quesitos elaborados pela
recorrente:
Seguindo a estrutura sugerida pelo contribuinte, decidi elaborar este voto a partir
dos quesitos apresentados pela interessada na manifestação de inconformidade.
Fl. 15995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.907479/2021-79
19
Em seu recurso voluntário, a interessada, com relação ao mérito, repisa seus
mesmos argumentos em que há discrepância entre os rendimentos declarados em DIRF obedecem
ao regime de caixa, enquanto o que foi declarado em ECF segue o regime de competência.
É verdade que, conforme alegado pela recorrente, o princípio da verdade material
deve ser perseguido por com relação ao reconhecimento do direito creditório.
No entanto, entendo que este princípio foi amplamente perseguido durante os
processos de análise do direito creditório e julgamento da manifestação de inconformidade. Com
apreciação de toda documentação apresentada, incluindo notas fiscais, DIRF e ECF. Por sua vez, a
recorrente não apresentou qualquer falha na análise documental, limitando-se a trazer
argumentações que, além de genéricas, não guardam qualquer relação com o que foi decidido na
análise do crédito.
Isto porque o principal argumento trazido aos autos foi a diferença dos regimes de
caixa e competência dos valores dos rendimentos declarados em DIRF e na ECF que, como
amplamente demonstrado no decorrer deste voto, já foi objeto de apreciação por parte da
autoridade fiscal que elaborou o Despacho Decisório.
Importante destacar que, nos termos do art 37, § 3°, da Lei 8.9811, somente pode
fazer parte da composição do saldo negativo apurado ao final do ano o imposto retido na fonte,
incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real.
Não houve qualquer apontamento de falhas ou equívocos por parte na decisão
recorrida ou nos cálculos apresentados no Despacho Decisório.
É importante frisar que é ônus da recorrente a obrigação de comprovação do
direito creditório requerido nos termos do art 373 da Lei n° 13.105/2015, o Código do Processo
Civil (CPC)2. Não poderia, portanto, a recorrente repassar a terceiros, no caso as instâncias
julgadoras ou a quem fosse realizar a diligência, uma obrigação que é unicamente sua.
A recorrente não apresentou qualquer discordância com o Acórdão recorrido,
limitando-se a trazer argumentos que já foram exaustivamente tratados tanto no Despacho
Decisório, como na decisão de primeira instância, sem qualquer contestação pontual por parte da
recorrente.

1 Art. 37. Sem prejuízo dos pagamentos mensais do imposto, as pessoas jurídicas obrigadas ao regime de
tributação com base no lucro real (art. 36) e as pessoas jurídicas que não optarem pelo regime de tributação
com base no lucro presumido (art. 44) deverão, para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou
a ser compensado, apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano-calendário ou na data da extinção.
[.....]
§ 3o Para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor:
[.....]
c) do Imposto de Renda pago ou retido na fonte, incidentes sobre receitas computadas na determinação do
lucro real;

2 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 15996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.907479/2021-79
20
Desta forma, ambos não merecem qualquer reparos, haja vista a ausência de
contestação.
Sendo assim, por todo o exposto, voto por não dar provimento ao recurso
voluntário apresentado, para i) rejeitar a preliminar de nulidade suscitada com fulcro na Súmula
CARF n° 163; ii) não reconhecer o direito creditório em litígio e não homologar as compensações
declaradas ainda em discussão.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 15997
DF CARF MF
Original